Tribunal: TJPA
Processo: 0050981-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050981-17.2015.8.14.0301

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JAMILLY LARISSA MARTINS MANCO, D. L. M. N.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA DE OFÍCIO. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONGRUÊNCIA, À VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS OU À PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno
interposto por D. L. M. N. e Jamilly Larissa Martins Manco contra decisão monocrática que
anulou de ofício a sentença
, por entender indispensável a realização de prova pericial para aferir a responsabilidade da operadora de saúde Hapvida Assistência Médica S.A. e do Hospital Layr Maia, julgando prejudicados os apelos anteriormente interpostos. Os agravantes sustentam violação aos princípios da congruência, da vedação à reformatio in pejus e da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão
:
(i) definir se a anulação de sentença
de ofício
viola o princípio da congruência;
(ii) estabelecer se o ato configura
reformatio in pejus
;
(iii) determinar se houve
decisão surpresa
ao anular a sentença por ausência de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador pode
anular de ofício a sentença
quando verificar vício processual que compromete a adequada instrução do feito, sem que isso constitua violação ao princípio da congruência, pois o poder instrutório decorre do dever de condução adequada do processo.

4.

O juiz, como destinatário da prova,
pode determinar a produção de provas de ofício
, nos termos do art. 370 do CPC, quando a causa exige instrução probatória técnica, evitando cerceamento de defesa. Precedentes do STJ confirmam essa possibilidade e a ausência de preclusão.

5.

A anulação da sentença não configura
reformatio in pejus
, pois a parte ré também interpôs apelação visando à reforma integral do julgado, o que devolveu toda a matéria ao Tribunal, afastando qualquer prejuízo unilateral.

6.

Não há
decisão surpresa
quando o magistrado aplica o direito aos fatos e pedidos constantes dos autos, sendo desnecessário seguir a linha argumentativa das partes, desde que não julgue extra ou ultra petita, conforme precedentes do STF e STJ citados no voto.

7.

A alegação de contradição funcional entre o objeto dos apelos e o que foi decidido não procede, pois o tribunal pode reconhecer nulidades processuais de ofício, especialmente relativas à prova, não estando restrito aos limites argumentativos das partes.

8.

Os precedentes citados pelos agravantes não demonstram similitude fática ou jurídica apta a configurar dissídio jurisprudencial, conforme entendimento consolidado do STJ, razão pela qual não são aplicáveis ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação de sentença de ofício, quando necessária à correta instrução probatória, não viola o princípio da congruência.

2.

A determinação de produção de prova pericial de ofício é legítima, diante do poder instrutório do juiz previsto no art. 370 do CPC.

3.

A anulação da sentença não configura reformatio in pejus quando ambas as partes interpuseram apelação devolvendo integralmente a matéria ao Tribunal.

4.

Não há decisão surpresa quando a conclusão decorre logicamente dos fatos, pedidos e necessidade de adequada instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370; CPC, art. 1.026, § 2º; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, AgInt no REsp 1983255, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19/04/2022, DJe 26/4/2022.
– STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.803.933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/02/2020, DJe 17/02/2020.
– STJ, AgInt no REsp 2015417/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27/03/2023, DJe 29/03/2023.
– STF, RE 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, j. 27/10/1958, DJ 31/12/1958.
– STF, ARE 805243 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21/10/2014, DJe 11/11/2014.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0050981-17.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES:
D. L. M. N. E JAMILLY LARISSA MARTINS MANCO

ADVOGADO:
CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO - OAB/PA 12123

AGRAVADO:

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A (HOSPITAL LAYR MAIA)

ADVOGADO:
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - OAB/CE Nº 23.931

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
D. L. M. N. E JAMILLY LARISSA MARTINS MANCO
contra decisão monocrática de ID. 29477894 que, de ofício, anulou a sentença de ID. 26690039 dando por prejudicados os apelos, inclusive os de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A (HOSPITAL LAYR MAIA).

A referida decisão monocrática reconheceu que a sentença era nula de pleno direito, pois julgou a lide com a prova dos autos, contudo viu-se indispensável a realização de prova pericial para aferição da responsabilidade da operadora de saúde e do hospital. A compreensão foi mantida em sede de Embargos de Declaração conforme ID. 30538722.

Alegam os agravantes em suas razões recursais que a decisão monocrática violou o princípio da congruência ao declarar uma nulidade que não foi requerida pelas partes, sem perder de vista a suposta violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, bem como o caráter surpresa da decisão e sua contradição ente aquilo que foi devolvido na apelação e aquilo que foi julgado.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID.

31482566.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0050981-17.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTES:
D. L. M. N. E JAMILLY LARISSA MARTINS MANCO

ADVOGADO:
CLAUDIO DE SOUZA MIRALHA PINGARILHO - OAB/PA 12123

AGRAVADO:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S/A (HOSPITAL LAYR MAIA)

ADVOGADO:
ANDRÉ MENESCAL GUEDES - OAB/CE Nº 23.931

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Os Agravantes repetem as mesmas falas anteriormente já rechaçadas, razão pela qual nesta oportunidade se refirma.

Pois bem.

Não há que se falar em violação ao primado da congruência quando a Decisão Monocrática anulou de ofício a sentença, mesmo sem as partes tem expressamente requerido. Isso porque, a atuação judicante para anulação se deu,
de ofício
, o que por óbvio não demanda provocação das partes, mas decorre do poder do Julgador em dar a acertada condução do processo.

Note-se que é o Juiz que é destinatário da prova e não a Parte! Este grau revisor entendeu que o feito não estava devidamente instruído e pela via da produção de provas de ofício, matéria regulada pelo art. 370 do CPC, bem como pela compreensão do cerceamento de defesa do direito das partes, entendeu por anular a sentença.

Comportamento este perfeitamente em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dada a imprescindibilidade da prova:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA DE OFÍCIO. ART. 370 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão impugnado reconheceu que o direito do autor somente poderia ser comprovado através de perícia médica indireta, a mesma conclusão a que o Juízo de primeiro grau havia chegado.

[...]

3. Assim, é necessária a realização de prova pericial, mesmo que determinada de ofício, conforme autoriza o art. 370 do CPC, não havendo que se falar em preclusão. Precedentes .

[...]"

(STJ , SEGUNDA TURMA, AgInt no REsp 1983255, Relator Ministro OG FERNANDES, j. 19/04/2022, DJE 26/4/2022, destaquei).

Por oportuno, e em reforço, colaciono a compreensão jurisprudencial:

“(...) 2. A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial: AgInt nos EDcl no REsp 1.803.933/SP. Órgão Julgador: T4 – Quarta Turma. Julgamento: 06 de fevereiro de 2020. Publicação: DJe 17/02/2020. Relator: Min. Raul Araújo) (Grifo nosso)

Ademais, não há que se falar em violação ao primado da vedação a
reformatio in pejus,
uma vez que a parte requerida também apelou visando a decomposição integral da sentença, o que devolveu toda a resolução da demanda ao Segundo Grau de jurisdição. Aqui pergunto em retórica: seria
reformatio in pejus
o acolhimento integral da pretensão da Operadora de Saúde e do Hospital só porque a Consumidora também havia apelado? Se não haveria que se falar neste caso, por que haveria reforma em prejuízo se a sentença foi anulada? A fragilidade desse argumento traduz mera irresignação da ora Agravante.

Não há ainda que se falar em decisão monocrática surpresa, uma vez

“percebida a ocorrência lógica dos atos processuais ao desfecho da lide, pois "não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021).

Note-se que sequer há de se falar em surpresa na fundamentação da decisão pois,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita, não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado).

Sob o mesmo vértice,
"a decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente,
sendo prescindível que o

decisum

se funde na tese suscitada pela parte”
. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010."(STF, ARE 805243 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, DJe-221 11-11-2014). (Grifo acrescentado).

Por sim, a alegação de contradição funcional da decisão entre aquilo que supostamente havia sido devolvido nos apelos e aquilo que foi julgado, já se encontra analisado quando observou-se que a decisão monocrática não violou o princípio da congruência, inclusive porque não está adstrita as argumentações da parte, podendo reconhecer nulidades de ofício, mormente em matéria probatória.

Note-se que o precedentes trazidos (AgInt no REsp 2102097 RN e AgInt no AREsp n. 1.743.765/SP) além de materialmente não se aplicarem ao caso em comento, uma vez que não se acolheu ou rejeito pedido das partes por fundamento diverso daquilo que se demandava, mas sim anulou-se sentença eivada de vício, não foi objeto de cotejo exauriente entre as hipóteses julgadas, razão pela qual há de ser rechaçado para fins de impugnação, neste sentido colaciono a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Não basta a mera transcrição de ementas ou de trechos de julgado para a demonstração do suposto dissídio jurisprudencial, sendo indispensável que a parte recorrente evidencie, de forma satisfatória, os trechos aptos a demonstrar que o aresto paradigma tenha apreciado matéria idêntica a dos autos, à luz da mesma legislação federal analisada pelo acórdão recorrido - dando-lhe solução distinta. 3. A alegação de notoriedade do dissídio apenas dispensa a realização do cotejo analítico quando os elementos contidos no recurso são suficientes para se concluir que os julgados confrontados conferiram tratamento jurídico distinto à similar situação fática, o que não ocorreu na espécie. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (STJ - AgInt no REsp: 2015417 PR 2022/0225879-3, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2023)

Desta forma, não há que se falar em incorreção da decisão recorrida.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática que anulou de ofício a sentença.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/01/2026